Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705023-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA AGRAVADO: JONESMAR QUEIROZ DECISÃO Na petição de ID 68878483, a parte agravante pleiteia a reconsideração da decisão de ID 68796119, que indeferiu o pedido de natureza liminar formulado, sob o fundamento de que o pedido de penhora do imóvel de matrícula 170.918 foi formulado no primeiro grau de jurisdição. Preceitua o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do Tribunal. Portanto, verifica-se que o sistema processual estabelece recurso próprio contra decisão monocrática proferida pelo Relator, e o denominado “pedido de reconsideração” não está inserido no rol de instrumentos adequados à impugnação de decisões judiciais. Ressalta-se, por fim, que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo para a interposição do recurso próprio. Por outro lado, a própria parte agravante afirma que o pedido já foi formulado em mais de uma oportunidade no primeiro grau de jurisdição, em momentos anteriores – ou seja, não foi abordada nas decisões agravadas. Ademais, se a parte agravante não impugnou a primeira decisão que indeferiu o pedido, a matéria estaria alcançada pela preclusão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora